Tribunal: STF
Processo: HC 131924
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado, Aborto provocado por terceiro e Destruição ou ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação via eleita. 



    1. Não se admite habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com violência real ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. A forma em si da prática delitiva já sinaliza para o grau de periculosidade do acusado.



    3. Paciente acusado de homicídio qualificado, cometido mediante execução de vítima grávida, além de ocultação do cadáver. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.